Tribunal: TCU
Processo: 014.982/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2235/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas na implantação do sistema de esgotamento sanitário de São José do Calçado/ES, referente ao Termo de Compromisso (TC) 65/2011 firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e a mencionada municipalidade, Considerando que o denunciante informou que as obras que estão sendo executadas por meio do Contrato 169/2017 apresentariam indícios de utilização de materiais de má qualidade e de realização inadequada de serviços de reassentamento de paralelepípedos; Considerando que mediante o Acórdão 1813/2019-TCU-Plenário este Tribunal decidiu conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e determinar à Funasa, com fulcro no artigo 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no acompanhamento da execução do TC/PAC 65/11, antes de autorizar a liberação da parcela restante dos recursos do ajuste, avalie a qualidade e a adequação das condições de recomposição de calçamento na execução do serviço pactuado, tendo por base as informações constantes na denúncia, e, acaso verifique irregularidades como as mencionadas nesta denúncia, ou relativas a quaisquer outras, adote as providências que entender necessárias, e informe a este Tribunal, dentro do prazo de trinta dias, as medidas adotadas, mantendo o sigilo da denúncia até a deliberação de mérito deste Tribunal, nos termos do art. 55 da Lei 8.443/1992; Considerando que após essas medidas e a realização de diligências, vieram aos autos informações, por meio do Ofício 183/2020/COGED/AUDIT/PRESI-FUNASA (peça 24, p. 1), de que a Procuradoria Municipal de São José do Calçado interpelou judicialmente a construtora contratada, empresa T&T Engenharia, Irrigação e Sistemas de Automação Ltda. (Processo: 0000068-12.2020.8.08.0046), tendo o juiz do feito, em 3/3/2020, proferido a sentença deferindo pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa requerida, proceda no prazo de cinco dias, as medidas e intervenções técnicas necessárias à reparação das imperfeições e falhas estruturais constatadas na recomposição da pavimentação e nas tampas dos poços de visitas, junto a Bacia A (Bairro João Marcelino de Freitas Vala), Bacia B (localidade denominada Panelão), Bacia C (localizada no Bairro Pedro Ideraldo e no Centro), e Bacia D (localizada no Centro), sob pena de multa diária de RS 10.000,00 até o limite provisório de RS 100.000,00, sem embargo de adoção de outras medidas indutivas e subrogatórias que se revelem necessárias, bem como a informação de que a municipalidade investirá nas ações formais de contratação de construtor interessado em prosseguir nesses itens restantes da obra, objeto do instrumento TC PAC 0065/2011; Considerando, ainda, as informações prestadas e as conclusões da secretaria de que a Funasa não repassou ao convenente a parcela faltante, estando aguardando a correção dos vícios construtivos, Considerando as proposições da unidade instrutiva no sentido de considerar a denúncia parcialmente procedente, e parcialmente cumprida a determinação desta Corte (peças 28/29), dispensando-se a adoção de outras medidas, em vista do acompanhamento realizado pela Funasa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar parcialmente procedente a presente denúncia; b) considerar parcialmente cumprida a determinação contida na letra "b" do Acórdão 1813/2019-TCU-Plenário ; c) dar ciência deste acórdão ao denunciante, e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 014.982/2018-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde; Prefeitura Municipal de São José do Calçado - ES 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há.